Tribunal: TJDFT
Processo: 0735652-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. IRREPETIBILIDADE. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de valores pagos a título de alimentos, sob o fundamento da irrepetibilidade da verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a repetição de valores pagos a título de alimentos no período em que a guarda fática dos filhos era exercida pelo genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos pagos são irrepetíveis, conforme o art. 1.707 do CC, ainda que posteriormente considerados indevidos, desde que recebidos de boa-fé.
4. Além do conceito de irrepetibilidade dos alimentos e da evidente boa-fé da genitora, a guarda foi exercida por ambos no período impugnado e os valores foram utilizados com as despesas dos menores.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.